Tribunal: STF
Processo: RE 1466000
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP para julgar procedente o pedido, condenando a recorrida - ATRIA CONSTRUTORA LTDA - ao pagamento das quantias recebidas a maior (Doc. 25).



    Em suma, sustenta a empresa embargante que há omissão no julgado, pois “deixou de constar a incidência ou não de eventuais encargos sobre as importâncias a serem restituídas, e também não constou o termo inicial dos referidos encargos e atualizações” (fl. 2, Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração.



    Na petição inicial, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP, requereu a condenação da parte ré, ora embargante, “ao pagamento de R$ 272.211,04 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), atualizado até outubro de 2021, que deverá ser corrigido monetariamente, bem como sofrer os acréscimos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma da lei, ambos até o efetivo pagamento” (fls. 13-14, Doc. 2).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (Doc. 8).



    Interposta apelação (Doc. 10), o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência. Veja-se a ementa do acórdão (fls. 2-3, Doc. 14):



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. ART. 78, ADCT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Não se avista o óbice da coisa julgada para o prosseguimento do feito, ressalvado que fora, expressamente, em demanda anterior, a possibilidade de se apurar, em ação própria, a devolução de valores depositados a mais em favor da ora recorrida. 



    - Dirimido em anterior demanda o tema de afronta ao disposto no verbete vinculante 17 do STF, restringe-se a controvérsia dos autos na correta aplicação dos critérios de atualização monetária e compensação da mora. 



    - Embora sejam idênticos aos critérios da Lei 11.960/2009, a norma aplicável para o caso em tela é a Ec 62/2009, por se tratar da atualização de precatório. 



    - Considerando que o valor da última parcela do precatório ocorreu em data anterior à vigência da EC 62/2009, não se avista, na espécie, a possibilidade de acolhimento do pedido. 



    - Ao par de considerável o lapso temporal entre o pagamento da primeira parcela (1993) e a data em que o Depre verificou o equívoco relacionado aos cálculos dos juros de mora (2011), a falta de prova de dolo da credora induz adotar o critério da boa-fé (tanto subjetiva, quanto objetiva) que dá a clave comum das decisões sobre a reposição de verbas alimentares. 



    Não provimento da apelação.”



    Todavia, a decisão ora embargada, reformou o acórdão supra e julgou procedente o pedido, condenando a recorrida - ATRIA CONSTRUTORA LTDA - ao pagamento das quantias recebidas a maior, sem estabelecer, contudo, quais os encargos incidentes na condenação e o respectivo termo inicial.



    Incidem, no caso, correção monetária desde cada pagamento excedente, observando-se os critérios da Tabela Prática do TJSP, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente